Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738516-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO PEIXOTO GONCALVES, JULIANA MEIRELES MONTENEGRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNNO PEIXOTO GONCALVES e JULIANA MEIRELES MONTENEGRO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0732660-02.2021.8.07.0001, em que litiga com BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou, liminarmente, a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais os agravantes asseveram a nulidade do título executado (art. 803, I, do CPC), por não ter sido apresentado o título originário. Aduzem a inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida. Alegam que a matéria deduzida pode ser conhecida de ofício, não demandando produção probatória. Arguem que não há a intenção expressa de novar a dívida, tratando-se o instrumento de confissão de dívida, de mera repactuação. Argumentam que a exceção de pré-executividade é cabível na situação vertente, em que se discute requisito de constituição do título. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 31173424). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme se infere do art. 917, I, do CPC, a inexigibilidade do título é questão a ser dirimida em sede de embargos à execução. Ademais, deve ser observado que o instrumento de confissão de dívida, ainda que tenha sido utilizado com o objetivo de renegociar a dívida, é título executivo extrajudicial, nos termos da súmula 300/STJ, sendo, em princípio, desnecessária a juntada de contratos anteriores que deram origem ao título exequendo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, necessário aguardar o julgamento do mérito para a apreciação do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator